Tribunal: CARF
Processo: 10314.002135/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COSIT 02/2016.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002135/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.937 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
HAPAG-LLOYD DO BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem
tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga
nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro,
responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
COSIT 02/2016.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas no presente Recurso Voluntário, e, em seu mérito, dar-lhe provimento para
anular o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Nunes Marinho – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002135/2011-91
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002135/2011-91

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandao Júnior, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos
Delson Santiago (suplente convocado) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausentes os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela retificação de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12.105.154, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
ii) Ilegitimidade Passiva- Impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo;
iii) Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio;
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea e,
v) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002135/2011-91

DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
1.2- Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo
A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente marítimo pelo
Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação acessória
autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que
alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/62, a qual passou a prever a
responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, redação esta dada pelo Decreto-
lei no 2.472/88, e, depois alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, restando superada a
Súmula em comento pela legislação superveniente.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002135/2011-91

Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode também o seu representante legal no
País responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu
para a infração, pois é cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de
responsabilidade do transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de
embarque das mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007, as
agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66
dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do transportador
estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
II- DO MÉRITO
2.1- Da infração, da aplicabilidade da multa e da COSIT 02/2016
A multa exigida deu-se em face da prestação divergentes de informações no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com fundamento nas normas abaixo descritas com
suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002135/2011-91

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

Entretanto, esclarece a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de
04/02/2016, que alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Daí, a retificação das informações prestadas pela Recorrente não configura o tipo
infracional prescrito na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
e regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de
2009 (Regulamento Aduaneiro).
Sendo assim, em razão da atipicidade da conduta, é incabível a infração prescrita
no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar informação sobre carga
ou sobre as operações que execute, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à
empresa de transporte internacional ou ao agente de carga.

Outrossim, a retificação das informações, não pode ser confundida com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.

Assim, voto por dar provimento ao tópico recursal para anular a presente
autuação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002135/2011-91

III- DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente
Recurso Voluntário, e, em seu mérito, dar-lhe provimento para anular o crédito tributário
lançado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital